Tribunal: TJMT
Processo: 0012555-94.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012555-94.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (EMBARGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DE AMORIM BARROS - CPF: 545.143.551-00 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - CNPJ: 03.972.200/0001-02 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DE AMORIM BARROS - CPF: 545.143.551-00 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - CNPJ: 03.972.200/0001-02 (EMBARGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
. VÍCIO VERIFICADO E SANADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de processo civil.

II. No caso, a embargante/ré sustenta a existência de
obscuridade
no acórdão, afirmando que foi sucumbente em parte mínima, devendo as despesas e os honorários serem suportados integralmente pela parte embargada/autora.

III. De fato, analisando o decaimento das partes, houve equívoco na distribuição dos honorários de sucumbência, uma vez que a parte autora/embargada foi sucumbente em maior parte de seus pedidos, razão pela qual impõe o acolhimento dos pr
esentes embargos de declaração
, a fim de sanar tal vício e readequar os ônus sucumbenciais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITO INFRINGENTE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
(ID Num. 54357985) contra acórdão (ID Num.53351497) que, por unanimidade acolheu os declaratórios, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ADESIVO - OMISSÃO QUANTO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Impõe-se acolher os declaratórios por omissão decorrente da ausência de análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sucumbência recíproca. Tendo a parte autora decaído de um dos seus pedidos (indenização pelos danos materiais), de serem distribuídos os ônus sucumbenciais.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observadas as normas dos seus incisos.

Nas razoes recursais o embargante alega que os Embargados decaíram da maior parte do pedido e por essa razão deveriam arcar com a integralidade da verba sucumbencial e despesas processuais, subsidiariamente, que as despesas processuais sejam proporcionalmente rateadas entre autores, corré e Embargante.

CONTRAMINUTA

(ID 55030466): pelo desprovimento do recurso e pela condenação ao pagamento de multa de 2% do valor da causa (art. 1026 CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso, a embargante/ré, em suas razões, sustenta a existência de obscuridade/omissão no julgado, afirmando que foi sucumbente em parte mínima, devendo as despesas e os honorários serem suportados integralmente pela parte embargada/autora.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à Embargante, conforme já destacado no acórdão embargado, em seus pedidos iniciais, a parte autora requereu a condenação solidária dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sendo que o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor equivalente a 108,00% da tabela FIPE, e da quantia de R$ 149,37, a título dos danos materiais, bem como condenou solidariamente ambas as requeridas ao pagamento do valor de R$ 20,000.00, a título de danos morais.

Como se observa, os demandantes/embargados não obtiveram êxito quanto a pretensão de condenar a segunda requerida/embargante Mercantil Andromedea Ltda., ao pagamento da indenização do veículo em 108% da tabela FIPE e ao ressarcimento no importe de R$ 8.199,83 (itens “d” e “f” da inicial (id. 7342064 – página 04) em solidariedade com a 1o requerida Itaú Seguros e seus consectários legais.

Sendo assim, considerando que a parte autora/embargada sucumbiu em maior parte, pois teve apenas 1 (um) pedido provido (Indenização por danos morais - item “e” - id. 7342064 – Página 04), e a ré Mercantil Andromedea Ltda, consequentemente, foi sucumbente em menor parte, inarredável a aplicação do art. 86, § único, do CPC (sucumbência mínima), devendo os demandantes/embargados arcarem com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios com relação à Concessionária Embargante.

Tem aplicação o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(grifei)

Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O, com efeito infringente, para afastar a condenação sucumbencial imposta à requerida/embargante
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
no arresto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021